Tribunal: STF
Processo: ARE 1279481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DURANTE O PRAZO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 17. CARACTERIZAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. Pretensão do Estado de São Paulo em reformar a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Impossibilidade de aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do C. STF. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Pagamento realizado por mais de 30 anos. Ocorrência de mora. Verba honorária que pode ser arbitrada por apreciação equitativa, para evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual, no caso em exame, atingiria cifra exorbitante, em razão do elevado proveito econômico obtido. Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do Estado de São Paulo não provido e recurso de apelação dos embargados e recurso oficial parcialmente providos.” (Doc. 11)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que teria sido desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 17 (Doc. 14).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmula 279, 282 e 356 do STF (Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    É assente nesta Corte que não incidem juros de mora durante o denominado prazo de graça constitucional. Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17 – “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” –, bem como em dois precedentes de repercussão geral: RE 591.085-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 20/2/2009, Tema 147; e RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 16/6/2020, Tema 1.037, esse último apresentando a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”
    Nada obstante, in casu, o acórdão recorrido assentou que o pagamento do precatório excedeu o prazo de graça constitucional.
    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo a respeito do atraso no pagamento do precatório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDE JURO DE MORA SOBRE O PRECATÓRIO PAGO NO PERÍODO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ATRASO NO PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 982.018-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A verificação da alegada ausência de atraso no pagamento de precatório demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.” (RE 488.619-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/4/2011)
    “PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º DA CF/88.
    1. Análise do presente recurso interposto da decisão que deu provimento ao extraordinário do Estado de São Paulo, que envolve reexame de fatos e provas (Súmula STF nº 279) para se apurar se houve atraso no pagamento do precatório, em desrespeito ao prazo constitucionalmente estabelecido.
    2. Agravo regimental improvido.” (AI 413.855-AgR, Rel. Min, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 19/11/2004)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente